Tribunal: TJES
Processo: 5003024-20.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003024-20.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELIGAÇÃO E MUDANÇA DE ENDEREÇO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NARRA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL, TENDO ESSE, SIDO ALUGADO PARA UMA TERCEIRA PESSOA. ALEGA QUE AO RETOMAR O IMÓVEL DESCOBRIU QUE NÃO HAVIA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A EXISTÊNCIA DE UM TOI NA INSTALAÇÃO ENQUANTO ESSA ESTAVA EM TITULARIDADE DA TERCEIRA PESSOA. ADUZ QUE SOLICITOU A MUDANÇA DE TITULARIDADE PARA O SEU NOME, PORÉM, A RÉ RESPONDEU PELA IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O ENDEREÇO REGISTRADO NA FATURA DE ENERGIA É DIVERSO DO ENDEREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR À REQUERIDA PARA COMPROVAR A TITULARIDADE DO BEM. ALEGA QUE JÁ TINHA SOLICITADO A CORREÇÃO DO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL, PORÉM NÃO TEVE SUCESSO EM SEU PEDIDO. NARRA AINDA, QUE PRECISOU ALUGAR UM IMÓVEL ATÉ A RESOLUÇÃO DA LIDE EM VIA JUDICIAL, VISTO QUE A REQUERIDA AINDA NÃO TINHA RELIGADO A ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PISO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA:
I) DETERMINAR QUE A RÉ PROCEDA A TROCA DO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA; II) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, A FIM DE QUE A REQUERIDA PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME DO AUTOR E RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REFERIDO IMÓVEL; III) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL; IV) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO EM FACE DO REQUERENTE
.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, A CORREÇÃO DO ENDEREÇO DO IMOVEL FAZ-SE NECESSÁRIA, VISTO QUE O ENDEREÇO CUJA INSTALAÇÃO ESTÁ REGISTRADA DIVERGE DO ENDEREÇO DO IMÓVEL. NO TOCANTE A MUDANÇA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL PARA O NOME DO REQUERENTE, ESSA DEVE OCORRER, POIS NO CASO EM APREÇO, O DÉBITO PENDENTE JUNTO À RÉ, ENCONTRA-SE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA, QUE FOI A CONSUMIDORA DO SERVIÇO E A QUEM DEVE SER IMPUTADA A COBRANÇA DOS DÉBITOS PENDENTES. EM RELAÇÃO ÀS CONTRARRAZÕES APRESENTADA, É INADMISSÍVEL A REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES, POSTO QUE ESSA CABE APENAS PARA IMPUGNAR FUNDAMENTOS DO RECURSO INTERPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)